Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Reeducando em cumprimento de pena de reclusão em regime semiaberto. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. Inovação. Matéria não decidida no 1o grau de jurisdição. Supressão de Instância. Autorização para trabalho externo em empresa indicada pelo agravante. Impossibilidade de fiscalização pela VEP. Ausência de impugnação específica nas razões recursais. Recurso não conhecido.